Tribunal: STF
Processo: RHC 202566
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto em face do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão monocrática de indeferimento liminar do HC 655.488/SC, nos termos da seguinte ementa (eDOC 2, p. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Em julgamento, com repercussão geral, do RE n. 593.818/SC, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal."
    2. Uma vez que, entre a data do cumprimento ou extinção da pena anterior e a data em que praticado o delito objeto deste writ, decorreu período de tempo superior a 5 anos, é inequívoca a conclusão de que essa condenação anterior é, sim, geradora de maus antecedentes.
    3. Porque mantida a conclusão de que a ré ostenta maus antecedentes, não há como se aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefícios aos acusados possuidores de maus antecedentes.
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a recorrente, condenada por tráfico de drogas, faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a despeito de ter sido considerada portadora de maus antecedentes na origem, porquanto apresenta em sua certidão criminal apenas uma condenação definitiva pela prática de tráfico de drogas, transitada em julgado há mais de 10 (dez) anos e extinta no ano de 2012. Alega-se, ainda, que “como entre a extinção da respectiva pena e o crime em apuro transcorreu o período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Co´digo Penal, tal condenação não poderia ser utilizada para agravar a pena-base e não o foi”.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 5).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em cujo teor o relator destacou que “uma vez que, entre a data do cumprimento ou extinção da pena anterior (5/3/2012) e a data em que praticado o delito objeto deste writ (12/3/2018), decorreu período de tempo superior a 5 anos, é inequívoca a conclusão de que essa condenação anterior é, sim, geradora de maus antecedentes ”, não destoa da jurisprudência desta Corte.
    Isso porque, em 18.08.2020, o Plenário da Corte apreciou o mérito do tema de repercussão geral 150. Na ocasião, firmou-se a tese de que “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
    Não há, desse modo, nenhum reparo a ser realizado na valoração negativa dos antecedentes da recorrente e, como consequência, na não incidência da causa legal de diminuição de pena em seu favor.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente